Tribunal: STF
Processo: ARE 1557405
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sergio Renato de Carvalho Cavalcante interpôs o presente agravo (eDoc 162) em face de decisão (eDoc 156) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 132) que esta assim ementado:



     PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. ART. 33 DA LEI 11.343/2006 COMBINADO COM O ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TRANSMITIDOS VIA APLICATIVO (WHATSAPP). NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DELAÇÃO APÓCRIFA. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL



    1. Preliminares de ilicitude das provas extraídas do aplicativo Whatsapp e denúncia apócrifa afastadas. 



    2. Da análise criteriosa do conjunto probatório apurado nos autos, surge convicção plena da materialidade e autoria do crime de tráfico transnacional de entorpecente, como bem demonstrado pela sentença condenatória. 



    3. No caso, a quantidade de droga apreendida justifica a exasperação das penasbase, não obstante as demais circunstâncias judiciais sejam favoráveis aos réus, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, consolidou o entendimento no sentido de que a reincidência, mesmo que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, ressalvados os casos de multirreincidência. 



    5. Atenuante de confissão integralmente compensada com a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência). 



    6. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, quanto a dois dos réus, em razão da reincidência e porquanto houve reiteração na conduta delituosa. 



    7. A Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade 0007311-92.2015.4.01.3802/MG, por unanimidade, deu provimento aos embargos infringentes para fazer prevalecer o voto vencido do desembargador federal Ney Belo, no sentido de que apenas a quantidade e qualidade das drogas não são aptas para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    8. No caso concreto, não há provas ou indícios, nos autos, de que dois dos réus fazem parte da organização criminosa. As circunstâncias do crime indicam que se está diante das chamadas mulas, pessoas contratadas com o objetivo de efetuar ou auxiliar no transporte da droga. 



    9. Aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto), isto porque o mero preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, não significa que o acusado tenha, automaticamente, o direito ao patamar máximo de 2/3 (dois terços) de redução da pena. 



    10. O aumento da pena em razão da previsão do art. 40, I, da Lei 11.343/2006 deve ser aplicado na fração de 1/6 (um sexto), para todos os réus. 



    11. As penas privativas de liberdade fixadas superam o limite máximo estabelecido no inciso I do artigo 44 do Código Penal, o que não permite a substituição de penas por restritivas de direitos. 



    12. A pena de multa deve ser reduzida de forma a guardar proporcionalidade com a pena de reclusão. 



    13. Em obediência ao Princípio da Proporcionalidade e considerando as penas agora impostas, ficam revogadas as prisões preventivas dos réus. 



    14. Apelações dos réus a que se dá parcial provimento.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 138), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII, LVI, e LXXIX, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, assim se manifestou o tribunal de origem acerca da alegada nulidade:



    Não procedem as alegações da defesa, como bem sustentado no parecer ministerial, (Doc. 175413055 ): 



    Ocorre que, no caso dos autos, o próprio apelante afirma que permitiu aos policiais o acesso ao conteúdo de seu celular, não fora coagido à fornecê-lo. Assim, não há ilegalidade na colheita do referido elemento de prova. Não obstante isto, há nos autos, outros elementos que corroboram a participação do apelante na empreitada criminosa, como sendo um dos proprietários da droga, conforme prova testemunhal e depoimento dos acusados. 



    [...] 



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a base empírica da acusação promovida pelo Ministério Público Federal repousa sobre vasto conjunto probatório produzido de forma independente das conversas extraídas do whatsapp. Assim, por mais que haja a alegada ilicitude, é cediço que eventual prova ilícita não contamina outras que sejam autônomas, ou seja, cuja a produção não tenha relação causal com a existência daquela. 



    [...]



    Inconsistentes, portanto, os pedidos preliminares de nulidade formulados pelo réu Sérgio Renato. 



    Ademais, vigora em nosso sistema de nulidades o princípio pas de nullité san grief, em que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Como não demonstrada nenhuma violação procedimental que implicasse prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa nos presentes autos, não há de se falar em nulidade.



    Desse modo, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, XII, LVI, e LXXIX, da Constituição Federal e rever o posicionamento firmado pelo Tribunal a quo, acerca da permissão de acesso ao dispositivo eletrônico ou mesmo suficiência e independência das demais provas produzidas nos autos, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, portanto o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente